Tribunal: TJMT
Processo: 1005588-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005588-90.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RONEMAR PEDROSO DA SILVA ARRUDA - CPF: 029.121.421-56 (RECORRIDO), RICARDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 570.138.021-15 (ADVOGADO), ADEMIR DE OLIVEIRA FILHO (RECORRIDO), MARILENE ALVES - CPF: 630.357.901-91 (ADVOGADO), AZIL RIBEIRO MAGALHAES (VÍTIMA), MARCIEL RIBEIRO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: RONEMAR PEDROSO DA SILVA ARRUDA, ADEMIR DE OLIVEIRA FILHO

EMENTA:

PROCESSO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – NECESSIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – LIMINAR DEFERIDA EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL –
RECORRIDO RONEMAR
– CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI À PENA DE 21 ANOS DE RECLUSÃO – RÉU FORAGIDO – PRISÃO PROCESSUAL QUE SE FAZ NECESSÁRIA A FIM DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
RECORRIDO ADEMIR
– ABSOLVIDO DAS IMPUTAÇÕES PELO PLENÁRIO DO JÚRI – PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA PREJUDICADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sobrevindo a condenação pelo delito de homicídio tentado e consumado, a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal. De rigor decretá-la em desfavor do recorrido RONEMAR, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois que se encontra foragido.

Inaplicável medida cautelar de prisão quando demonstrado que o imputado foi absolvido pelos fatos imputados na denúncia (recorrido Ademir).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1005588-90.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: RONEMAR PEDROSO DA SILVA ARRUDA, ADEMIR DE OLIVEIRA FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito i
nterposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT (ID 36352956, p. 3), que indeferiu pedido de prisão preventiva em desfavor de
Ronemar Pedroso da Silva Arruda
e
Ademir de Oliveira Filho
, denunciados pelos crimes de
tentativa de homicídio duplamente qualificado
e
homicídio duplamente qualificado
(ID.
36315473).

Nas razões recursais, ID 36352540, requereu a reforma da decisão, a fim de se decretar a prisão preventiva dos recorridos
Ronemar
e
Ademir
, sustentando a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente na garantia da ordem pública, argumentando, ainda, na gravidade dos fatos delitivos.

Narra que após citação pessoal e constituição de defensor, o recorrido
Ademir
obteve a revogação da prisão preventiva —decretada quando do recebimento da denúncia —, vez que o juízo singular reconheceu estar suficientemente demonstrado o interesse do réu em
“responder aos chamamentos da Justiça”, afora o reconhecimento de condições pessoais favoráveis, tais como endereço certo e primariedade
(
sic
).

Quanto ao recorrido
Ronemar
, argumenta que o mesmo permaneceu foragido por 04 (quatro) anos, chegando a formular pedido de revogação da prisão preventiva, a que foi indeferido.

Assevera, ainda, a ocorrência de novos fatos, consubstanciados em ameaças à vítima sobrevivente, a justificar a prisão preventiva.

Em
tutela de urgência recursal (processo n. 1016784-91.2019.8.11.0000)
, o pedido do Ministério Público foi acolhido para decretar a prisão preventiva pela Juíza Convocada Dra. Glenda Moreira Borges.

Em
contrarrazões,
a defesa de Ademir (ID. 36352968) e Ronemar (ID. 57996990), rebateu os argumentos da acusação e pugnou pela manutenção da soltura.

Em sede de
juízo de retratação
, foi mantida a decisão recorrida (ID. 57996988).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
(ID.
66031960)

manifestou pelo
improvimento do recurso
, informando que a sessão de julgamento estava próxima, marcada para 25.11.2020, às 13h30min.

Todavia, não obstante as razões veiculadas pelo Ministério Público e a decisão proferida na tutela de urgência no 1016784-91.2019.8.11.0000, afirmou que a soltura dos implicados deve ser mantida, vez que não ficou demonstrada a gravidade concreta dos fatos a justificar a prisão, acrescentando que a gravidade abstrata do delito não é fundamento capaz de sustentar a prisão processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: RONEMAR PEDROSO DA SILVA ARRUDA, ADEMIR DE OLIVEIRA FILHO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge a denúncia que:

“... no dia anterior aos fatos, as vítimas Azil e Marciel, juntamente com Cesar Magalhães da Costa, deslocaram-se ao Bar dos Boleiros, localizado no Bairro Cristo Rei.

No referido estabelecimento comercial, Marciel passou a jogar sinuca com José Ferreira de Plácido, vulgo “Careca”, tio do denunciado Ronemar, momento em que Marciel e “Careca” começaram a discutir por motivo de jogo e se agrediram mutuamente, sendo que a vítima Azil, o denunciado Ronemar e os familiares deste interviram na confusão, e após o seu término, as vítimas foram embora do Bar.

Ocorre que no dia seguinte, quando as vítimas Azil e Marciel estavam no Bar do Chicão, o denunciado Ronemar desceu de um veículo Pálio, cor branco, que era conduzido pelo seu comparsa Ademir de Oliveira Filho, e foi ao encontro das vítimas, com desejo de vingança, ocasião em que disparou dois tiros de arma de fogo contra Azil, o qual foi alvejado na região das coxas e canela da perna esquerda (laudo pericial de fls. 126/133), porém, ao ver que Marciel estava fugindo, Ronemar correu em direção a ele e disparou 5 tiros, dos quais um acertou na região da nuca próxima a orelha esquerda, outro na parte de trás da mão esquerda, outro na região da clavícula esquerda (ombro), outro na perna esquerda e coxa direita, os quais provocaram a morte de Maciel, conforme o Laudo de Necrópsia de fls. 112/119 e o atestado de óbito de fls.28.

Após matar Marciel, Ronemar percebeu que Azil ainda estava vivo, momento em que o denunciado se aproximou dele e apertou o gatilho duas vezes na direção da cabeça da vítima, a qual só não veio a óbito em decorrência das munições da arma terem acabadas, tendo o denunciado dito: “Só não vou te matar porque acabou a bala”.

Insta salientar que as vítimas dos homicídios em comento foram pegas de surpresa, visto que estavam no interior do bar despreparadas para se defenderem.

Destarte, ante ao exposto, denuncio RONEMAR PEDROSO DA SILVA ARRUDA e ADEMIR DE OLIVEIRA FILHO, como incurso no art. 121, § 2.o, inciso I e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, caput, e art. 121, § 2.o, inciso I e IV, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal.
[ID. 36315473].

Ao receber a peça acusatória, o juízo singular decretou a prisão preventiva dos recorridos Ronemar e Ademir, com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, como forma de garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (ID.

36315497).

Após citação e apresentação da defesa preliminar, o magistrado de primeira instância
revogou a prisão preventiva
de
Ademir
sob argumento de que o acusado, além de demonstrar interesse em responder à acusação,
tem condições pessoais favoráveis, como endereço certo e primariedade, não comprometendo, por ora, a aplicação da lei penal; instrução do processo criminal ou a ordem pública, não existindo notícia nos autos que torne necessária a custódia excepcional revelada no Digesto Processo Penal
(
sic
– ID.

36351465).

De outro lado, manteve a prisão do acusado
Ronemar
, pois, citado por edital (ID.

36351483), não compareceu e nem constituiu advogado, sendo determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional e mantida a segregação cautelar anteriormente decretada (ID. 36351497).

Ao ser capturado (ID.

36351996), realizada a audiência de custódia, sua prisão fora mantida (ID. 36351998).

Logo em seguida, a defesa apresentou pedido de liberdade provisória (ID. 36352452), a que foi prontamente indeferido pelo juízo singular (ID. 36352458).

Contudo, na sentença de pronúncia, o magistrado
determinou a liberdade
do recorrido
Ronemar,
nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, sob argumento de que o réu não compromete a aplicação da lei penal e a instrução do processo. Consignou, por fim, a obrigação de não mudar de endereço sem a prévia comunicação ao juízo e comparecimento bimestral para justificar as atividades, sob pena de renovação do decreto preventivo (ID. 36352488).

Este E. Tribunal de Justiça confirmou a pronúncia dos imputados (ID. 36352529).

Em sequência, o Ministério Público requereu a prisão preventiva dos acusados
Ronemar
e
Ademir
, alegando a ocorrência de novos fatos consubstanciados em ameaças à vítima sobrevivente (Azil), comunicadas por Jucinete (ID.
36352534).

Sobreveio a decisão ora atacada, ID. 36352536:

“Inicialmente, cumpre destacar que o pedido do Mistério Público é
pautado nas declarações da Sr.a Jucinete Ribeiro de Magalhães, a qual, asseverou que estaria sofrendo ameaças por parte dos pronunciados
(fls. 548/549). Nas mencionadas declarações foram narrados fatos pretéritos, os quais teriam justificado o anterior decreto de prisão.

Além disso, no mencionado termo de declarações, consta que Ronemar “contaria vantagem” por estar em liberdade, assim como que este réu seria filiado a uma facção criminosa.

Em relação ao denunciado Ademir, a Sr.a Jucinete demonstrou incomodo com o fato dele passar em frente à sua residência fazendo chacotas.

Com efeito, em que pesem os mencionados relatos, ao menos por ora, não se verificam elementos concretos que justifiquem a decretação da prisão dos pronunciados, porquanto, em princípio, os relatos são pautados em argumentos sobre “ouvir dizer” ou “tomar conhecimento”.

Neste contexto, nesta quadra processual, não há motivos para supor que conturbarão a instrução criminal, mormente quando já findou a primeira fase do rito escalonado do júri.

No que se refere à ordem pública, conforme se infere dos extratos anexos, não há registro de novas ações penais após a soltura neste feito, não sendo viável admitir a gravidade abstrata como fundamento para decretação da custódia cautelar.

Por fim, nada há que indique que os pronunciados se furtarão à aplicação da lei penal

Diante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de decretação de prisão preventiva veiculado pelo Parquet (...).”
[Grifo].

Recorre o Ministério Público sustentando a gravidade dos fatos com base na rixa estabelecida entre os familiares das vítimas e dos réus.

Nesse sentido, aponta duas questões a serem consideradas:

“(...)
A primeira,
o fato de que o executor
Ronemar
só não matou a vítima Azil porque acabaram as munições da arma de fogo qual se valeu para a prática dos fatos narrados na denúncia.

A segunda,
a consideração pelo r. Juízo de primeiro grau com base em elementos que formalmente constaram do feito principal para decretação da prisão preventiva dos denunciados de que os familiares das vítimas, após os crimes narrados na denúncia, incendiaram a residência do executor Renomar e ameaçaram seus familiares.”

Alega a existência de novos fatos a ensejar a prisão processual, comprovados pelo depoimento da testemunha Jucinete Ribeiro de Magalhães, irmã da
vítima Azil
(homicídio tentado) e genitora da
vítima Marciel
(homicídio consumado), visto que compareceu na Promotoria em três oportunidades para narrar a rixa familiar e ameaças por parte do acusado Ronemar.

Em tutela de urgência recursal (processo n. 1016784-91.2019.8.11.0000), o pedido do Ministério Público foi acolhido para decretar a prisão preventiva dos recorridos
Ronemar
e
Ademir
pela Juíza Convocada Dra. Glenda Moreira Borges.

O acusado
Ademir foi capturado e preso
. Já o recorrido
Ronemar
, encontra-se
foragido até o presente momento
.

Pois bem.

Em pesquisa realizada no
site
deste Tribunal de Justiça, verifica-se que na sessão de julgamento ocorrida em 20 de novembro de 2020, atendendo a soberana votação do Júri Popular, o recorrido
Ademir de Oliveira Filho
foi
absolvido
das imputações.

Com efeito, a absolvição foi comunicada ao Superintendente da Polícia Federal do Estado de Mato Grosso em 15 de janeiro de 2021, não justificando, desse modo, quanto ao recorrido Ademir, a prisão processual pelos fatos narrados na denúncia.

Contudo, de outro vértice, a mesma situação não se aplica ao acusado
Ronemar Pedroso da Silva Arruda,
que
condenado
à pena de 14 (quatorze) anos pelo delito de homicídio consumado (
vítima Marciel
) e à pena de 7 (sete) anos pelo delito de homicídio tentado (
vítima Azil
), em concurso formal de crimes à pena definitiva de
21 (vinte e um) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, encontra-se foragido.

Extrai-se dos autos que o recorrido Ronemar por duas vezes demonstrou risco à aplicação da lei penal.

Vejamos
.

Primeiro, quando decretada a prisão preventiva por ocasião do recebimento de denúncia, ficou 04 (quatro) anos foragido.

Ao ser capturado, constituiu advogado (ID.

36352453) e apresentou resposta à acusação (ID.

36352459), sendo inferido pelo juízo singular o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa constituída (ID. 36352458).

Porém, finda a instrução processual da primeira fase do procedimento do Júri, na sentença de pronúncia, obteve a liberdade provisória.

Sendo posteriormente decretada a prisão preventiva em sede de tutela de urgência (processo n. 1016784-91.2019.8.11.0000), o recorrido não foi mais encontrado.

Desse modo, condenado pelo Tribunal de Júri à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão pelos delitos de homicídio tentado e consumado,
estando demonstrado o risco concreto à aplicação da lei penal, vez que se encontra foragido, a prisão processual é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, ratificando a liminar deferida em sede de tutela de urgência recursal, para manter a prisão provisória do recorrido
Ronemar Pedroso da Silva Arruda,
fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Demonstrada a absolvição do recorrido
Ademir de Oliveira Filho
das imputações descritas na denúncia, resta prejudicado o pedido de segregação cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021